Tribunal: TJDFT
Processo: 0739351-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CLÁUSULA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A responsabilidade civil pela inscrição indevida em entidades de proteção ao crédito é de natureza objetiva, com fundamento na cláusula geral da responsabilidade civil das relações de consumo (art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor - CDC) em diálogo com a Lei do Cadastro Positivo (art. 16 da Lei no 12.414/2011).
2. Não cabe discutir se o fornecedor agiu com intenção, negligência, imprudência ou imperícia na realização da inscrição. Ao consumidor é suficiente, para obter êxito em sua pretensão indenizatória, demonstrar que a entidade arquivista ou o fornecedor realizou o registro sem atender a qualquer um dos pressupostos indicados pelo ordenamento jurídico, tais como veracidade, objetividade, clareza da informação e ausência de comunicação prévia.
3. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório.
4. Em que pesem as polêmicas sobre o conceito de dano moral, Superior Tribunal de Justiça entende que a inscrição indevida em entidades de proteção ao crédito constitui dano in re ipsa. Não há necessidade de demonstrar que houve afetação ao bem-estar psicofísico da pessoa, ou seja, que a inscrição gerou vergonha, constrangimento, tristeza ou qualquer outro sentimento negativo.
5. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
6. A majoração ou redução do quantum indenizatório é medida excepcional e sujeita a casos específicos, a exemplo de quando fixado valor irrisório ou abusivo. Precedentes.
7. Recursos conhecidos e não providos.